Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da exequente e homologou o parecer técnico da Contadoria Judicial para fixar o valor da obrigação em R$ 2.849,69. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pelo deferimento do valor total atualizado da obrigação de R$ 10.924,94; b) pela transferência do valor de R$ 7.341,80 para sua conta; e c) a reiteração da expedição de ofícios às instituições bancárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal).
2. Tendo como base o decidido em agravo de instrumento proferido por esta Turma, o débito deve ser calculado da seguinte forma: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: a) acolher a última planilha de cálculos apresentada pela exequente no dia 20/08/20, em que informa o débito atualizado de R$ 8.076,95; b) determinar a atualização da dívida considerando o período de 21/08/20 até 14/09/20, véspera do depósito parcial do valor devido em conta judicial; c) determinar a atualização do restante devido até o efetivo pagamento.” 2.1. Ou seja, de acordo com o decidido o valor principal, utilizado como base para os cálculos deveria ser a quantia de R$ 8.076,95. 2.2. Em seguida, a dívida seria atualizada (valor principal corrigido + juros + 10% de multa + 10% de honorários). 2.3. Conforme se verifica nos autos da origem, assim foi feito nos cálculos da Contadoria, que chegou a um valor principal de R$ 9.824,51. 2.4. Tal valor obtido (R$ 9.824,51) foi subtraído da quantia já paga parcialmente nos autos (R$ 7.341,80), oportunidade em que se chegou ao importe de R$ 2.482,71. Essa quantia, atualizada de acordo com a correção monetária e os juros mensais devidos no período de 14/09/20 até 10/05/21, é a de R$ 2.849,69. 2.5. Na hipótese, já incidiu no valor de R$ 2.482,71 a multa do art. 523, §1o, do CPC e os honorários de 10% do cumprimento de sentença, motivo pelo qual só houve a atualização do restante devido através da correção monetária e dos juros, chegando-se ao importe de R$ 2.849,69, conforme previsto na alínea “c” do provimento judicial utilizado como parâmetro para os cálculos. 2.6. Ou seja, a atualização é apenas da diferença do valor remanescente e não sobre o valor que já foi pago e teve todas a atualizações devidas realizadas. 2.7. Dessa forma, procedeu corretamente a Contadoria, uma vez que, caso lançasse sobre o valor de R$ 2.849,69, novamente, a multa do art. 523, §1o, do CPC e os honorários do cumprimento de sentença estaria agindo em uma espécie de bis in idem, com excesso. 2.8. Portanto, não há que se falar em erro nos cálculos apresentados.
3. Cabe ressaltar que a contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo. 3.1. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelos executados e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, mormente considerando-se que o seu laborioso trabalho se reveste de presunção de veracidade, ainda mais considerando-se que os agravantes não lograram êxito em apresentar prova em sentido contrário. 3.2. Se os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com o acórdão, não tendo a agravante logrado demonstrar a inadequação do método utilizado devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert do Juízo, por se tratar de órgão imparcial e que goza de presunção juris tantum de veracidade, mantendo-se irretocável a decisão agravada neste ponto. 3.3. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (07099803120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 19/11/2018).
4. Quanto ao pedido da parte recorrente para que lhe seja deferida a transferência do valor de R$ 7.341,80 para sua conta, visto que o valor já consta nos autos, lhe assiste razão. 4.1. Não há qualquer óbice para que o valor garantido por penhora e já depositado nos autos seja levantado, uma vez que incontroverso. A limitação da quantia a ser liberada (R$ 7.341,80) não traz qualquer prejuízo, tendo em vista que o saldo remanescente e controverso pode continuar a ser discutido até que se chegue ao valor devido.
5. Acerca do pedido da parte agravante para que seja reconhecida a omissão do juízo de origem quanto às informações e pedidos sobre os “extratos das contas judiciais”, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios aos Bancos do Brasil e da Caixa Econômica para que informem os valores provenientes dos autos de no 0719023- 52.2019.8.07.0001 depositados nessas instituições, com razão a exequente. 5.1. De fato, não houve resposta a 2 ofícios enviados ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal e a parte pleiteou por algumas vezes pela reiteração dos ofícios enviados, não obtendo qualquer manifestação do Juízo da origem sobre assunto. 5.2. Dessa forma, devem ser reiterados os ofícios enviados às instituições bancárias a fim de se obter informações sobre a transferência integral dos valores depositados nessas instituições financeiras.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.